Tribunal: TJES
Processo: 5002629-15.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002629-15.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIELE RAASCH OLIVEIRA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DISCREPANTE. ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS. REDUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor e
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

2. Em exame ao termo de adesão firmado pelas partes em 25/05/2022, verifica-se foi convencionado o custo efetivo mensal em 13,78% e o custo efetivo anual em 380,99%. Já a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central para o período de maio de 2022 era de 5,32% ao mês e 86,28% ao ano.

3. Assim, observa-se que as taxas aplicadas no contrato ora em apreço são anualmente superiores ao triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Estando a taxa contratada em nítida discrepância com a média para as operações da mesma espécie à época, entendo que restou demonstrada a ilegalidade da sua fixação, razão pela qual deve ser limitada a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

4. A repetição em dobro somente é devida quando há demonstração da má-fé (ou dolo) da apelada na cobrança, o que não restou comprovada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ADRIELE RAASCH OLIVEIRA
contra r. sentença
constante n
o ID
n. 7734535
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível d
a Comarca de
Colatina/
ES
, que julgou
im
procedente o pedido inaugural, nos autos da
ação revisional
ajuizada

em face de

AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e condenou
a apelante
ao pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da c
ausa
, suspensa
a
sua
exigibilidade,
no
s termos
do § 3º, do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais
(
ID n. 7734539
)
,
a
apelante aduz, em síntese,
que:
(i)

a
s partes celebraram um contrato de emissão de cédula de crédito bancário, sendo exigidos o pagamento de juros remuneratórios muito acima da taxa média mensal, de acordo com dados divulgados periodicamente pelo Banco Central do Brasil (BACEN)
;
(ii)
o mencionado pacto possu
i
cláusulas abusivas, em especial no que tange às taxas de juros remuneratórios aplicadas, uma vez que a contratação se deu em patamar muito superior ao permitido, estando, assim, em clara afronta o julgado contido no REsp n° 1061.530/RS, seguindo os ditames da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n° 11.672/2008)
.

S
ob essas premissas, requer o provimento do recurso para a taxa de juros remuneratórios seja readequado ao patamar da média
de mercado à
época,
bem como que
os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro.

O
Apelado
apresent
ou
c
ontrarrazões no ID
n. 7734544
,
pugnando pela
manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas pela apelante.

Na origem, observa-se que foi ajuizada ação revisional por ADRIELE RAASCH OLIVEIRA em desfavor de AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Alega que o contrato celebrado entre as partes nº 0429264058, encontra-se eivado de abusividades no que toca aos juros remuneratórios aplicados e aos juros moratórios, requerendo a revisão do contrato, com a readequação das taxas de juros e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor, a exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). [...] (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Esta egrégia Corte de Justiça, acompanhando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...)
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.
a
.
c
onstante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
(...)”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse mesmo sentido, são outros arestos deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. 1.
A cobrança de juros não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 2. No caso em análise, a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito alcançou o patamar de 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento) ao mês no período em que o apelado deixou de realizar os pagamentos das faturas em sua totalidade. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito tomada neste caso, praticada pelo mercado financeiro no mês de novembro de 2016, correspondia a 16,02% (dezesseis vírgula dois por cento) ao mês e 494,82% (quatrocentos e noventa e quatro vírgula oitenta e dois por cento) ao ano. 3. Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, visto que a taxa dos encargos financeiro do cartão de crédito adquirido pelo apelado ultrapassou a média de mercado no patamar de apenas 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento) ao mês. 4. A cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta.
5. Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão reconvencional. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000459-36.2022.8.08.0069, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001752-12.2022.8.08.0014, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança. 3.
É cediço, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 4. Constatou-se nos autos que os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro do praticado pelo mercado quanto aos juros de cartão de crédito à época do vencimento das faturas, visto que as taxas médias mensais mercadológicas perfizeram 12,26% ao mês. Abusividade descaracterizada.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005549-05.2022.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 26/Mar/2024)

Diante da impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, a abusividade das taxas é observada casuisticamente.

Em exame ao termo de adesão juntado ao ID n. 7734162, firmado pelas partes em 25/05/2022, verifica-se foi convencionado o custo efetivo mensal em 13,78% e o custo efetivo anual em 380,99%.

Observa-se que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central
1
para o período de maio de 2022 era de 5,32% ao mês e 86,28% ao ano.

Assim, observa-se que as taxas aplicadas no contrato ora em apreço são anualmente superiores ao triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Rememora-se que nos termos da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No entanto, o contrato ora analisado está em descompasso com a jurisprudência do c. STJ e desta Corte de Justiça acima colacionados, eis que consideram abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.

Dito isso, estando a taxa contratada em nítida discrepância com a média para as operações da mesma espécie à época, entendo que restou demonstrada a ilegalidade da sua fixação, razão pela qual deve ser limitada a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

No tocante ao pedido de restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, entendo que não merece prosperar.

Isso porque a repetição em dobro somente é devida quando há demonstração da má-fé (ou dolo) da apelada na cobrança, o que, a meu ver, não restou comprovada.

Nesse sentido esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou inúmeras vezes, a exemplo:

[...]
não há como manter a determinação de restituição em dobro dos valores reputados cobrados com abusividade, vez que todas as cobranças estavam previstas em contrato, sendo sua ilegalidade somente agora declarada nesta ação revisional, não podendo ser presumida a má-fé da instituição financeira
.” (TJES, AC 0025442-39.2011.8.08.0048, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, relator Des. Substituto Victor Queiroz Schneider, julgado em 03.03.2015).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- “
Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito
” (AgRg no REsp 1127566/RS, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012). 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 116.902/PR, rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 06.02.2014, DJe 24.02.2014). [...] 3 – É lícita a cumulação dos encargos de mora com os juros remuneratórios. 4 –
A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do banco, o que não se verifica na espécie.
5 – Sentença parcialmente reformada. 6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 48110124673, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 04/03/2015)

Por todo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, apenas para reconhecer a abusividade dos juros cobrados, que devem ser limitados à taxa média do mercado de
maio de 2022, no importe de 5,32% ao mês e 86,28% ao ano.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em consonância com o Tema 1059 do STJ.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-09-20

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)